Tribunal: TJDFT
Processo: 0721668-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721668-48.2022.8.07.0000 Agravante(s) Rony Von Luis Alves Agravado(s) Luiz Roberto Abrão Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rony Von Luis Alves contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 122148760 do processo de referência) que, na ação de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse c/c antecipação de tutela (processo n 0700304-89.2019.8.07.0011) ajuizada por Luiz Roberto Abrão em desfavor do agravante e de Premium Veículos Ltda. e Fabrícia de Oliveira Coan, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado em contestação, nos seguintes termos: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, tendo em vista a natureza da causa, o recolhimento das custas no processo associado e a não demonstração de qualquer rendimento necessário à sobrevivência, o que indica possível omissão de renda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em razões recursais (Id 36865267), sustenta que não possui condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento e da família. Aduz que se encontra desempregado, conforme fez prova através da juntada de cópia de sua CTPS, bem como que a situação que deu origem à presente ação ocorreu há mais de 3 (três) anos, tendo sua situação financeira sido drasticamente alterada em decorrência, principalmente, da epidemia de covid. Afirma que os documentos apresentados nos autos principais comprovam sua hipossuficiência. Alega que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50. Argumenta haver presunção de veracidade na declaração pessoal de hipossuficiência financeira e, para ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça, se exige demonstração de fundadas razões da condição econômico-financeira do requerente. Assevera não possuir remuneração mensal fixa e aponta a ausência, nos autos, de indício mínimo de boa situação financeira, com o fito de desconstituir a presunção que milita em seu favor. Argumenta que o fundamentado utilizado pelo julgador a quo para indeferir os benefícios da justiça gratuita, de que a falta de valores em sua conta bancária seria indicativo de possível omissão de renda, seria desarrazoado, pois a boa-fé deve ser presumida, uma vez que a falta de recursos próprios somente poderia “significar que o Agravante não possui renda própria para sua manutenção”. Ressalta que a constituição de advogado, por si só, não tem o condão de desautorizar o benefício da assistência judiciária, ressaltando que somente constituiu advogadas nos presentes autos porque são as mesmas patronas que atuam no processo associado ao de origem, por ele interposto em 2019, a fim de evitar teses conflitantes. Brada a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, fundamentando o perigo da demora em possível determinação de recolhimento de custas no processo principal. Afirma ser reversível a decisão, pois, caso revogada a concessão, caberá ao agravado ou seus patronos, caso vencedor na demanda, promover os meios para executar o agravante, não trazendo, a concessão da medida, nenhum prejuízo às partes. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para a confirmação da tutela provisória e reforma da decisão agravada. A agravante deixou de recolher o preparo, haja vista ser o objeto do recurso a gratuidade de justiça. Pela decisão de Id 37009125 foi indeferida a antecipação da tutela pleiteada de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contra referido decisum Rony Von Luis Alves interpôs agravo interno (Id 37887548), que restou improvido nos termos do acórdão de Id 40506159. Conforme certificado no Id 41485689 o agravante deixou transcorrer o prazo recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Pela decisão de Id 37009125 foi indeferida a antecipação da tutela pleiteada de concessão da gratuidade de justiça ao agravante, bem como determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravo interno interposto pelo requerente, Rony Von Luis Alves (Id 37887548), restou improvido nos termos do acórdão de Id 40506159, ratificando-se a ordem de recolhimento das custas recursais. Não obstante, conforme certificado no Id 41485689 o agravante deixou transcorrer o prazo recolhimento do preparo. Com esse comportamento, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, e art. 1.017, § 1o, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso concreto, havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte recorrente é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso Colhe-se, ainda, elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) Constatada a preclusão para o recolhimento do preparo, é inegável o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, § 4o, art. 1.017, § 1o, todos do CPC; e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora